Tribunal: STF
Processo: ARE 1336583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, XLVI, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Diante dos seguros e coerentes depoimentos prestados pelos policiais, que bem relataram a situação por eles constatada, somados às informações recebidas, dando conta da existência de mercancia de entorpecentes no local, restou suficientemente demonstrado ter o apelado praticado o delito de tráfico de entorpecentes.
    No mais, a quantidade e forma de acondicionamento da cocaína, dividida em 28 porções individuais, denotam que sua destinação era o comércio, muito embora não tenha o apelado sido surpreendido em efetivo ato de mercancia.
    (...)
    Ademais, o fato de ser usuário não impede que também seja traficante, sendo que a alegação de que o apelado seria apenas usuário de entorpecentes não foi confirmada por qualquer prova produzida, de modo a justificar a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
    (...)
    Portanto, a condenação ao apelado pelo crime descrito na denúncia é medida que se impõe, pois seguramente provado nos autos o delito de tráfico de drogas a ele imputado, motivo pelo qual o recurso interposto pelo Ministério Público é de ser provido.
    Passo à dosimetria da pena.
    Por não haver circunstância judicial alguma a prejudicar o apelado, fixo-lhe a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.
    Apesar da menoridade relativa, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria, conforme súmula 231 do STJ.
    Na terceira fase da dosimetria, restou evidenciada a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06. A circunstância de o apelante realizar o crime de tráfico em uma casa de shows, consistindo em evento que suscitava maior facilidade no alcance de clientes, afigura-se em perfeita consonância com a definição de “recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza”, expressa no referido dispositivo legal.
    A pena eleva-se, por isso, em 1/6 (um sexto) e perfaz 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
    De outro lado, por ser o apelado primário, não possuindo antecedente criminal algum, além de não haver nos autos prova alguma de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, faz ele jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Esta deve ser aplicada no percentual máximo de 2/3 (dois terços), o que faz com que se atinja a reprimenda definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados no mínimo legal.
    A pena deverá ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.
    Considerando que o crime de tráfico de entorpecentes privilegiado também é delito equiparado a hediondo, imperativa seria a fixação de regime prisional inicial fechado, porém o recurso ministerial requereu somente a fixação do regime inicial semiaberto, devendo ser provido em tal aspecto, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus.
    Justifico, assim, com inteligência do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme reiteradas determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
    Ademais, a natureza da droga apreendida, o “crack”, justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que pode causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do apelado, de modo a justificar a fixação de regime diverso do aberto, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
    O tráfico, se não combatido com destemor, incute sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
    Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente